Tribunal: TJSP
Processo: 0000134-95.2018.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Inconformismo defensivo com o teor de decisão colegiada proferida no julgamento de apelação criminal. Alegação de contradição no aresto. Reapreciação da questão por determinação do Superior Tribunal de Justiça exarada em Recurso Especial. Parcial acolhimento. Necessidade de exclusão da tipicidade da conduta relacionada à posse de uma das armas apreendidas na residência do

Ementa:
Embargos de Declaração. Inconformismo defensivo com o teor de decisão colegiada proferida no julgamento de apelação criminal. Alegação de contradição no aresto. Reapreciação da questão por determinação do Superior Tribunal de Justiça exarada em Recurso Especial. Parcial acolhimento. Necessidade de exclusão da tipicidade da conduta relacionada à posse de uma das armas apreendidas na residência do acusado. Armamento registrado no SINARM, com anotação de propriedade e número de série. Registro em situação irregular. Conduta penalmente atípica, consoante entendimento firmado no acórdão objurgado em relação à posse de outras armas. Redução das penas, com mantença dos demais termos do decisório. Parcial acolhimento.